Tribunal: TJDFT
Processo: 0063796-44.2010.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0063796-44.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MAURO LUCIANO HAUSCHILD, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM BRASÍLIA/DF - SINDSAÚDE/DF, LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS DESPACHO Remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado os recursos especiais, nos termos da decisão de ID 56337864. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010